Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016971-22.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILEZIA MACHADO MARTINS - CPF: 569.470.461-49 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JUSSARA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 002.735.472-59 (RECORRIDO), GEIVISON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 035.851.601-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRAÇA. ALUGUEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RECLAMADOS.

JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A despeito da ausência pessoal da recorrente na audiência de conciliação, restou comprovada a ausência de citação dos reclamados para participarem do ato, o que inviabilizaria a realização da sessão conciliatória.

2.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência da recorrente, sem analisar as peculiaridades do caso.

3.
Como se vê, a extinção do feito
, desconsiderando o atual panorama mundial e considerando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

4.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

5.
Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito da ausência pessoal da Recorrente na sessão conciliatória, vislumbra-se que a citação dos Reclamados não foi realizada, contudo, ainda assim, de forma equivocada, a audiência conciliatória foi realizada, oportunidade em que foi certificada a ausência da parte autora, e, por consequência, a extinção do feito em razão da contumácia.

Como se vê, a extinção do feito
, desconsiderou o caso concreto, uma vez que a audiência sequer deveria ter sido realizada, ante a ausência de citação dos demandados.

Assim, eventual sentença de extinção em razão da contumácia evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SILÉZIA MACHADO MARTINS
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024